Tribunal: TJSP
Processo: 1002035-92.2019.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002035-
92.2019.8.26.0407, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ, é apelada ROSEMEIRE PERLUIZ (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002035-92.2019.8.26.0407 -Voto no 13207
2
Voto no 13.207
Apelação no 1002035-92.2019.8.26.0407
Apelante: Município de Osvaldo Cruz
Apelado: Rosemeire Perluiz
Origem: 1a Vara da Comarca de Osvaldo Cruz
MM. Juiz: Isadora Botti Beraldo Montezano
APELAÇÃO. Servidor público. Município de Osvaldo
Cruz. Pretensão à reintegração no cargo. Aposentadoria
voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social.
Hipótese de vacância do cargo. Art. 63, V, da Lei no
2.057/1997. Autonomia municipal. Precedentes.
Ação julgada procedente. Sentença reformada. Recurso
provido.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Osvaldo Cruz contra a r. sentença de fls. 355-358 que julgou parcialmente
procedente a ação ajuizada por Rosemeire Perluz, para anular o ato de
exoneração da autora e determinar sua reintegração ao cargo público
ocupado anteriormente, bem como condenar o ente público ao pagamento
de todas verbas decorrentes do exercício durante todo o período em que
esteve afastada.
Em suas razões recursais (fls. 361-380), o apelante
sustenta que o pedido da autora viola o art. 37, § 14, da Constituição
Federal; que, possui competência para deliberar sobre o plano de carreira e
o regime jurídico de seus servidores; que a Lei Municipal no 2.057/97
elenca a aposentadoria como uma das hipóteses de vacância do cargo
público, de modo que a exoneração da apelada foi pautada no princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002035-92.2019.8.26.0407 -Voto no 13207
3
legalidade, ao qual deve observância; que, ademais, o STF já se manifestou
no sentido de que a cumulação de proventos e vencimentos somente era
admitida em caso de cargos diversos; e que o ato de exoneração não violou
o art. 41 da Constituição Federal, porque o caso envolve a vacância do
cargo por aposentadoria e não em razão de penalidade.
Contrarrazões a fls. 394-416.
Recurso distribuído por prevenção ao Agravo de
Instrumento no 2152180-06.2019.8.26.0000, desta Relatoria, ao qual foi
negado provimento, para confirmar a decisão que indeferiu a tutela
provisória de urgência.
FUNDAMENTOS E VOTO.
O recurso comporta provimento.
Vejamos.
A autora era servidora pública estatutária do Município
de Osvaldo Cruz e foi exonerada do cargo público após obter sua
aposentadoria voluntária perante o INSS.
Importante destacar que a relação firmada entre as
partes era regida pelo estatuto do funcionalismo público, estando a
servidora vinculada ao RGPS apenas em razão de não possuir o município
regime de previdência próprio.
Isso dito, verifica-se que o art. 63 da Lei no 2.057/1997
(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Osvaldo Cruz) estabelece
expressamente que a aposentadoria implica vacância do cargo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002035-92.2019.8.26.0407 -Voto no 13207
4
Art. 63 Dar-se-á vacância, quando o cargo público ficar
destituído de titular, em decorrência de:
I-
exoneração;
II-
demissão;
III-
acesso por promoção;
IV-
transferência;
V-
aposentadoria;
VI-
falecimento.
A lei municipal não distingue entre as várias possíveis
causas de jubilação, nem sobre os regimes previdenciários, dispondo
simplesmente que ocorre a vacância, em caso de aposentadoria, sem
exigência de recurso administrativo para tanto.
E o cargo vago, exceção feita ao comissionado, exige
concurso público para ser provido, não se admitindo outro meio de acesso,
daí ser inviável a reintegração pretendida pela autora.
Nesse contexto, respeitado o entendimento do d. juízo
a quo, entende-se que o ato praticado pela municipalidade está em
consonância com o disposto no art. 30, inciso I, da Constituição Federal,
no que se refere a sua organização funcional, bem como com a legislação
municipal vigente, sendo a extinção do vínculo funcional decorrência da
aposentadoria por expressa previsão legal.
Na lição de Hely Lopes Meirelles:
Os direitos do titular do cargo restringem-se ao seu exercício,
às prerrogativas da função e ao subsídio ou aos vencimentos e
vantagens decorrentes da investidura, sem que o servidor tenha
propriedade do lugar que ocupa, visto que o cargo é
inapropriável pelo servidor. Daí por que a Administração pode
suprimir, transformar e alterar os cargos públicos ou serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002035-92.2019.8.26.0407 -Voto no 13207
5
independentemente da aquiescência de seu titular, uma vez que
o servidor não tem direito adquirido à imutabilidade de suas
atribuições, nem à continuidade de suas funções originais. A
Lei posterior pode extinguir e alterar cargos e funções de
quaisquer titulares - vitalícios, estáveis e instáveis. O servidor
poderá adquirir direito à permanência no serviço público, mas
não adquirirá nunca direito ao exercício da mesma função, no
mesmo lugar e nas mesmas condições, salvo os vitalícios, que
constituem uma exceção constitucional à regra estatutária. O
poder de organizar e reorganizar os serviços públicos, de lotar
e relotar servidores, de criar e extinguir cargos, é indespojável
da Administração, por inerente à soberania interna do próprio
Estado. Enquanto subsistir o cargo, como foi provido, seu
titular terá direito ao exercício nas condições estabelecidas
pelo estatuto; mas, se se modificarem a estrutura, as
atribuições, os requisitos para seu desempenho, lícitas são a
exoneração, a disponibilidade, a remoção ou a transferência de
seu ocupante, para que outro o desempenhe na forma da lei. O
que não se admite é o afastamento arbitrário ou abusivo do
titular, por ato do Executivo, sem lei que o autorize. (Direito
Administrativo Brasileiro, 37a edição, Malheiros Editores, 2010,
pp. 466/467) .
Conforme consignou o eminente Desembargador
Ricardo Dip, no voto condutor da Apelação no
0002764-53.2010.8.26.0407, julgada em 22/01/2013:
5. Ocorre que essa normativa local prevê a vacância do cargo
público em razão de aposentadoria de seu titular (inc. V do art.
63):
(...)
6. Certo embora, ao que já antes se aludiu, tenha o egrégio
Supremo Tribunal Federal (p.ex., na ADI no 1.770 -Min.
JOAQUIM BARBOSA), quanto aos §§ 1o e 2o do art. 453 da
Consolidação das Leis do Trabalho, tenha decidido por sua
inconstitucionalidade, distinguindo a Corte suprema federal
entre, de um lado, os efeitos próprios da relação de trabalho e,
de outro, os da relação previdencial (vid. ADI 1.721 -Min.
ILMAR
GALVÃO
e
RE
449.420
-Min.
SEPÚLVEDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002035-92.2019.8.26.0407 -Voto no 13207
6
PERTENCE), diverso sentido possui a vacância de cargo
público em consequência de jubilação - esta pelo Regime Geral
da Previdência Social- , sempre que a aposentadoria esteja
prevista em lei como caso de vacância.
(...)
Ainda que a norma do § 10 do art. 37 da Constituição federal
de 1988 pressuponha a unidade da fonte pagadora - o que não
ocorre quando o titular de cargo público se aposenta pelo
Regime Geral da Previdência Social- , o fato é que não se inibe
que a lei institua a aposentadoria, a voluntária inclusive, como
causa de vacância do cargo.
Tratando-se de hipótese de vacância de cargo público
decorrente de aposentadoria é dispensável a instauração de procedimento
administrativo prévio, conforme já decidiu esta Colenda Corte em casos
análogos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
SERVIDORA PÚBLICA
MUNICIPAL SALMOURÃO Exoneração em decorrência de
concessão de aposentadoria por tempo de contribuição junto ao
INSS Deferimento da tutela de urgência Irresignação
Cabimento
Vacância do cargo
Inteligência do art. 69,
alínea "f", da Lei Municipal de Salmourão no 593/92

Precedentes Decisão reformada Recurso provido. (Agravo
de Instrumento no 2103546-76.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito Público, j. em
27/05/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação ordinária Servidora
municipal, que ocupava o supervisora de merenda escolar -
Concessão da aposentadoria pelo INSS ante a falta de regime
próprio de previdência social Servidora se insurge contra ato
da Prefeitura que a exonerou sem o devido processo
administrativo, razão pela qual requer a sua reintegração ao
cargo Recurso contra decisão que deferiu a concessão da
tutela antecipada Recurso provido. (Agravo de Instrumento no
2055117-78.2019.8.26.0000, Rel. Des. Eduardo Gouvêa, 7a
Câmara de Direito Público, j. em 29/04/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação Declaratória de
Nulidade de Ato Administrativo cumulada com Reintegração no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002035-92.2019.8.26.0407 -Voto no 13207
7
cargo Tutela provisória de urgência deferida para manter a
autora no cargo que ocupava Municipalidade de Pirapozinho
que apenas deu cumprimento ao disposto no inciso IV do artigo
39 da Lei Municipal no 2.438/95, cujo dispositivo prevê a
vacância do cargo em caso de aposentadoria do servidor -
Ausente a demonstração de probabilidade do direito invocado
na demanda e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo ("caput" do art. 300 do CPC de 2015) Decisão
reformada - Recurso provido. (Agravo de Instrumento no
2208415-61.2017.8.26.0000, Rel. Des. Maria Laura Tavares, 5a
Câmara de Direito Público, j. em 06/12/2017).
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DE
EXONERAÇÃO DE CARGO DE SERVIDOR APOSENTADO.
Pretensão de anulação do ato administrativo para sua
reintegração ao cargo, bem como pagamento de indenização
por dano moral. Servidor estatutário de Município que não tem
instituído Regime Próprio de Previdência Social, de modo que
os servidores contribuem ao Regime Geral de Previdência
Social. Aposentadoria voluntária concedida pelo INSS,
utilizando-se o servidor do tempo em que trabalhou no serviço
público na contagem de tempo para sua aposentadoria
voluntária por tempo de contribuição. Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais que prevê a aposentadoria como hipótese
de vacância. Legalidade do ato de exoneração diante da
vacância ordenada pelo Estatuto, que vê na aposentação uma
de suas causas, além de viabilizar o respeito à regra
constitucional da não cumulatividade de vencimentos de cargo
e proventos de aposentadoria, inserta no art. 37, §10, da CF.
Precedentes jurisprudenciais Decisão reformada. Recurso da
Municipalidade provido.
(TJSP;
Apelação
1007871-60.2015.8.26.0189;
Relator
(a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro de Fernandópolis - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/10/2017; Data de Registro: 19/10/2017).
APELAÇÃO
CÍVEL
-
SERVIDOR
APOSENTADO

REINTEGRAÇÃO Descabimento Aposentadoria que enseja
a exoneração em razão da vacância do cargo Inteligência dos
artigos 33, inciso VII e 117, § 3o, da Lei Complementar
Municipal no 42/10 (Estatuto dos Funcionários Públicos do
Município de Viradouro) Precedentes deste Egrégio Tribunal.
Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002035-92.2019.8.26.0407 -Voto no 13207
8
(TJSP;
Apelação
1000204-65.2015.8.26.0660;
Relator
(a): Cristina Cotrofe; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro de Viradouro - Vara Única; Data do Julgamento:
27/07/2016; Data de Registro: 27/07/2016).
MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL ESTATUTÁRIO Vinculação ao Regime Geral da
Previdência Social Aposentadoria por tempo de contribuição
requerida e concedida pelo INSS Pretensão à cumulação da
aposentadoria
com
os
vencimentos
do
cargo

Inadmissibilidade
Vacância do cargo em virtude da
aposentação, conforme estabelecido em estatuto Precedentes
das Cortes Superiores Inaplicabilidade do quanto decidido na
ADI 1.721 Revogação tácita do art. 66, V, da LCM 13/94 pela
LCM 27/99 Não ocorrência Preceito impugnado que não
guarda relação com o Fundo de Previdência extinto pela LCM
27/99 Denegação da segurança Recurso não provido.
(TJSP;
Apelação
0001202-80.2015.8.26.0553;
Relator
(a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro de Santo Anastácio - Vara Única; Data do
Julgamento: 05/09/2016; Data de Registro: 06/09/2016).
APELAÇÃO Servidora municipal aposentada - Município de
Vargem Grande Paulista. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE
APOSENTADORIA E VENCIMENTOS do mesmo cargo em que
a servidora se aposentou - A cumulação não é vedada, tendo em
vista que a impetrante aposentou-se pelo INSS - Inteligência do
art. 37, § 10, da CF - No entanto, ao se aposentar, o vínculo
com a Municipalidade extinguiu-se - Necessidade de concurso
público para exercer o cargo efetivo - Inteligência do art. 37, II,
da CF e art. 98, VI, da Lei Municipal n. 26/84.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - O Município
de Vargem Grande Paulista não possui regime próprio de
previdência - De acordo com o art. 40, da CF, o sistema
previdenciário é de caráter contributivo e solidário - O art. 9o,
da Lei Municipal n. 108/01 autoriza a Municipalidade ao
pagamento da complementação, mas não a obriga a tanto -
Afronta ao princípio tripartite - Inteligência do art. 2o, da CF -
Poder discricionário da Administração Pública em investir a
verba pública de acordo com a oportunidade e conveniência -
Sentença mantida - Recurso improvido.
(TJSP;
Apelação
0001829-43.2013.8.26.0654;
Relator
(a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro de Vargem Grande Paulista - Vara Única; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002035-92.2019.8.26.0407 -Voto no 13207
9
Julgamento: 04/08/2014; Data de Registro: 04/08/2014)
A jurisprudência recente do E. Supremo Tribunal
Federal dá lastro a tal entendimento:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA ADMITIDA NO REGIME
CELETISTA,
POSTERIORMENTE
CONVERTIDO
EM
ESTATUTÁRIO. EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO DE
PROVIMENTO
EFETIVO.
APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA
PELO
REGIME
GERAL
DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO
CARGO,
SEGUNDO
A
LEGISLAÇÃO
ESTADUAL.
PRETENSÃO
DE
RETORNO
AO
CARGO,
AO
FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS É
CUMULÁVEL
COM
OS
VENCIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO
CARGO
PÚBLICO
APÓS
APOSENTADORIA,
SEM
APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 1. A legislação
estadual dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do
cargo público, o que determina o afastamento do servidor dos
quadros da Administração. 2. O acesso a cargos públicos rege-
se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade
federativa. Se o legislador estadual estabeleceu que a
aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem
prestar novo concurso público, ser reintegrado ao mesmo
cargo depois de se aposentar. Com efeito, antes mesmo da EC
20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de
proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já
proclamava a inarredável necessidade do concurso público
para o provimento do cargo público após a aposentadoria.
Precedentes. 3. No caso em análise, a servidora intenta ser
reintegrada no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se
submeter a concurso público, o contraria a jurisprudência do
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. Além disso, a
orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE firmou-
se no sentido de que a acumulação de proventos e vencimentos
somente é permitida quando se tratar de cargos, funções ou
empregos acumuláveis na atividade, na forma permitida pela
Constituição (RE 163.204, Rel. Min. CARLOS VELLOSO). 5.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002035-92.2019.8.26.0407 -Voto no 13207
10
Agravo Interno ao qual se nega provimento. (ARE 1231507
AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira
Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-274 DIVULG 10-12-2019 PUBLIC 11-12-2019)
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, OCUPANTE
DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO.
APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA.
HIPÓTESE
DE
VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO DO
MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO
FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSS É
CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE
DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS
APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO
PÚBLICO. 1. Panorama de fato do caso: - servidora municipal
ocupa cargo público de provimento efetivo; - requer
aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, pois o Município não possui regime próprio de
previdência;
-
a
legislação
municipal
dispõe
que a
aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que, em
tese, determina o afastamento da servidora dos quadros da
Administração; - a servidora propõe ação judicial com pedido
de tutela inibitória, postulando a manutenção no cargo mesmo
depois de aposentar-se, ao fundamento de que é cabível a
percepção simultânea de vencimentos de cargo público com
proventos de aposentadoria pagos pelo Regime Geral de
Previdência Social. 2. O acesso a cargos públicos rege-se pela
Constituição Federal e pela legislação de cada unidade
federativa. Se o legislador municipal estabeleceu que a
aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem
prestar novo concurso público, manter-se ou ser reintegrado ao
mesmo cargo, depois de se aposentar. Com efeito, antes mesmo
da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de
proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já
proclamava a inarredável necessidade do concurso público
para o provimento do cargo público após a aposentadoria.
Precedentes. 3. No caso em análise, a servidora municipal
intenta ser reintegrada no mesmo cargo após a aposentadoria,
sem se submeter a certame público, o que contraria a
jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4.
Agravo Interno ao qual se nega provimento. (ARE 1235997
AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002035-92.2019.8.26.0407 -Voto no 13207
11
Turma, julgado em 06/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-284 DIVULG 18-12-2019 PUBLIC 19-12-2019)
Vejam-se ainda precedentes deste E. Tribunal de
Justiça envolvendo o mesmo município:
APELAÇÃO CÍVEL. Servidora Pública Municipal. Estatutária.
Vacância do cargo. Aposentadoria, entretanto, não pelo Regime
Próprio mas pelo Regime Geral (RGPS). Art. 63, da Lei
Municipal n.o 2.057/97. Desnecessidade de prévio procedimento
administrativo. Desnecessidade de instauração de procedimento
administrativo. Aposentadoria requerida pela autora que
importa, com a sua concessão, na vacância do cargo.
Impossibilidade de reintegração sob pena de afronta ao art.
37,§ 14, da Constituição Federal. Extinto o vínculo com o
serviço público somente com novo concurso (ou nomeação de
cargo de provimento em comissão) pode haver eventual retorno.
Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação /
Remessa
Necessária
1003468-34.2019.8.26.0407;
Relator
(a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro de Osvaldo Cruz - 1a Vara; Data do Julgamento:
25/06/2020; Data de Registro: 25/06/2020)
Mandado de Segurança
Município de Osvaldo Cruz

Aposentadoria voluntária pelo Regime Geral da Previdência
Social Pretensão à manutenção no cargo Inadmissibilidade
Com a aposentadoria houve a vacância do cargo, que é causa
de cessação do vínculo com a Administração Ausência de
ilegalidade Sentença concessiva da segurança reformada
Recurso
provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1001656-54.2019.8.26.0407; Relator (a): Luciana Bresciani;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Osvaldo
Cruz - 2a Vara; Data do Julgamento: 14/11/2019; Data de
Registro: 14/11/2019)
À vista do analisado, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso, para julgar improcedente a ação.
Invertem-se os ônus de sucumbência, arbitrados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002035-92.2019.8.26.0407 -Voto no 13207
12
honorários advocatícios em 12% (doze por cento) do valor atualizado da
causa, anotada a assistência judiciária.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente
Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos
contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada
no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos
mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que
imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora